Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-33.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704061-33.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: NELCI TEIXEIRA DA SILVA COUTO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a apelante juntou o comprovante de pagamento de ID 24414629 desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Assim, não restou comprovado o cumprimento do encargo determinado no art. 1.007, caput, do CPC. Diante disso, intime-se a ré apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Em atenção ao art. 10, do CPC, no mesmo prazo, sem prejuízo do cumprimento da determinação acimada, manifeste-se a apelante sobre a tempestividade do recurso, considerando que o patrono da ré peticionou no dia 03 de fevereiro de 2021, tendo acesso à integra dos autos. Decorrido o sobredito prazo, com ou sem manifestação da recorrente, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora